Tribunal: TJSP
Processo: 0028425-13.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0028425-13.2018.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é paciente FERNANDO
ALBERTO RAMOS.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ante o exposto, INDEFERIRAM o pedido
revisional. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), IVO DE ALMEIDA, PÉRICLES PIZA, FIGUEIREDO
GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO, COSTABILE
E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0028425-13.2018.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 2/7
VOTO No 26.091 RELATOR - 2a Câmara
REVISÃO CRIMINAL No 0028425-13.2018.8.26.0000
COMARCA: TATUÍ
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
AÇÃO PENAL No 3006958-68.2013.8.26.0624
PETICIONÁRIO: FERNANDO ALBERTO RAMOS
REVISÃO CRIMINAL Decisão contrária à evidência dos
autos Não caracterização Prova boa, firme e robusta a
lastrear a condenação. Revisão criminal indeferida''.
Vistos.
Aos relatórios constantes a fls. 231/243 e 329/355, acrescenta-se que
FERNANDO ALBERTO RAMOS foi condenado às penas de 08 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 19 dias-multa, no piso, por incurso no artigo
157, §2o, incisos I e II, por diversas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código
Penal.
A Defesa interpôs revisão criminal e, em suas razões (fls. 13/15),
pleiteou o reconhecimento de crime único em relação ao segundo delito descrito na
inicial acusatória (23 de agosto, estabelecimento Lanchonete Carriel), bem como o
afastamento da causa de aumento do emprego de arma em razão de sua não
apreensão. Pediu, subsidiariamente, a redução da sanção imposta.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
pedido ou, subsidiariamente, pelo indeferimento da presente revisão criminal (fls.
17/20).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 19 de agosto de 2013, por volta das
20:10 horas, nas dependências da “Padaria Freire”, na comarca de Tatuí, Felipe da
Silva Vieira e FERNANDO ALBERTO RAMOS, juntamente com terceira pessoa não
identificada, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0028425-13.2018.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 3/7
conjunta, visando ao resultado comum, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma, subtraíram, para si, R$ 300,00, pertencentes à vítima Antenor
Milaceno.
Consta, ainda, que no dia 23 de agosto de 2013, por volta das 20:00
horas, na comarca de Tatuí, Felipe da Silva Vieira e FERNANDO ALBERTO RAMOS,
juntamente com terceira pessoa não identificada, agindo em concurso, caracterizado
pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando ao resultado comum, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, R$
200,00 do referido estabelecimento comercial, R$ 30,00 de Eugênio Alves Carriel
Neto, R$ 50,00 de Rafaela Souza e R$ 60,00 de Roger de Campos Pinheiro.
Consta, ademais, que no dia 23 de agosto de 2013, por volta das 20h45,
nas dependências da “Padaria Nossa”, na comarca de Tatuí, Felipe da Silva Vieira e
FERNANDO ALBERTO RAMOS, juntamente com terceira pessoa não identificada,
agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta,
visando ao resultado comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, subtraíram, para si, R$200,00, pertencentes ao estabelecimento
comercial, representado por Josileide Santos da Silva.
Consta, por fim, que no dia 28 de agosto de 2013, por volta das 21h25,
nas dependências da “Padaria Freire”, na comarca de Tatuí, Felipe da Silva Vieira e
FERNANDO ALBERTO RAMOS, juntamente com terceira pessoa não identificada,
agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta,
visando ao resultado comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma, subtraíram, para si, R$ 900,00, um pote cheio de moedas e vários maços de
cigarros, pertencentes à vítima Antenor Milaceno.
As provas são robustas e autorizam a manutenção da condenação do
peticionário.
Com efeito, irrepreensível o reconhecimento do concurso de crimes.
De fato, o acusado e os demais agentes subtraíram R$ 200,00 do caixa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0028425-13.2018.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 4/7
do estabelecimento, bem como exigiram que o proprietário Eugênio e os clientes
Rafaela e Roger entregassem dinheiro, o que demonstra a multiplicidade de
patrimônios. A clara cisão patrimonial, ainda que o crime tenha ocorrido no mesmo
local, afasta o perseguido crime único, posto que firma a voluntas de subtrair bens de
dois patrimônios distintos.
Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
ROUBOS
DUPLAMENTE
MAJORADOS
EM
CONCURSO
FORMAL.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRIME
ÚNICO.
IMPROCEDÊNCIA.
PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. INVIÁVEL REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME. QUANTUM DE INCREMENTO PROPORCIONAL. REGIME
INICIAL FECHADO. QUANTIDADE DA REPRIMENDA. ÚNICO
ADEQUADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização
crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela
via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da
ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
- É assente nesta Corte Superior que o roubo perpetrado contra
diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento,
configura o concurso formal e não o crime único, ante a
pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos.
- Se as instâncias ordinárias, soberanas em matéria fática,
entenderam que a conduta delitiva do paciente atingiu, de forma
consciente, dois patrimônios distintos (o do estabelecimento e o da
funcionária),
para
infirmar
tal
conclusão
seria
necessário
revolvimento do conjunto fático-comprobatório produzido no curso
da persecução penal, o que não se mostra viável.
- É possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal,
ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg
no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).
- Admite-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que
ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem
que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0028425-13.2018.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 5/7
situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final
ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso.
- No caso, há motivação idônea para a fixação da pena-base em 1 ano
e 7 meses acima do mínimo legal (fração de 19/48), notadamente,
em razão da valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das
circunstâncias do crime.
- A premeditação do delito - a ré esteve antes no estabelecimento
comercial, para estudar o local do crime - legitima o incremento
punitivo.
- Também há motivação concreta para o desfavorecimento das
circunstâncias do crime, tendo o órgão julgador feito expressa
remissão a particularidades do caso que extrapolam do ordinário do
tipo: a acusada apontou a arma diretamente para a cabeça e a
barriga da vítima e tentou trancá-la no banheiro do estabelecimento,
isolando-a e restringindo sua liberdade.
- A reprimenda final ultrapassa os 8 anos de reclusão, somente sendo
adequado o regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2.o,
alínea 'a', do Código Penal.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 438.443/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018. Grifos
da reprodução.)
Do mesmo modo, devido o reconhecimento da majorante do emprego
de arma de fogo.
De forma bastante segura, as vítimas asseveraram em Juízo que o
apelante, quando do anúncio do roubo, encontrava-se armado com um revólver.
Registre-se que a majorante foi comprovada pela prova obtida durante
a instrução processual, ou seja, pelos seguros depoimentos dos ofendidos, sendo
impossível seu afastamento.
Independentemente de a arma de fogo não ter sido apreendida, o
reconhecimento dessa causa de aumento é de rigor, já que ela pode perfeitamente ser
comprovada pela prova oral, no caso, a palavra das vítimas, que narraram que o réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0028425-13.2018.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 6/7
portava arma de fogo durante a ação.
É nesse sentido que se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL. PENAL.
TENTATIVA DE ROUBO E ROUBO QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS.
DECISÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
EM
CONSONÂNCIA
COM
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA
ARMA
E
DE
PERÍCIA
PARA
A
COMPROVAÇÃO
DA
QUALIFICADORA.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
PODE
SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE DO
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS
CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1.
Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo
empregada no roubo para comprovar a qualificadora do art.
157, § 2o, inc. I, do Código Penal, quando o seu potencial lesivo
pode ser demonstrado por outros meios de prova, em especial
pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha
presencial. Precedentes. (HC 100910, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09/03/2010, DJe-076
DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-05
PP-01113)
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REINCIDÊNCIA.
AFERIÇÃO
DO
QUANTUM
ARBITRADO.
VALORAÇÃO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMPREGO DE
ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
( ... )
3. A jurisprudência majoritária da Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido da prescindibilidade da
apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da
causa de aumento de pena do crime de roubo (art. 157, § 2o, I, do
Código Penal), quando outros elementos comprovem sua
utilização. 4. Ordem denegada. (HC 121679/MS, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
08/09/2009, DJe 13/10/2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0028425-13.2018.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 7/7
Em síntese, a condenação do peticionário encontrou eco no acervo
probatório, que as fundou. Impossível, diante disso, o pleito principal formulado.
A pena imposta deve ser mantida.
A básica foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecida a
menoridade relativa, sem injunção nas penas, nos termos da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Em seguida, reconhecidas duas causas de aumento, a sanção foi
majorada em 1/3.
Por fim, em razão da continuidade delitiva, a pena foi aumentada em 1⁄2,
compatível com o número de infrações praticadas pelo peticionário, perfazendo 08
anos de reclusão e 19 dias-multa.
Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido revisional.
ALEX ZILENOVSKI Relator